Tribunal: TJSP
Processo: 0000509-33.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Habeas Corpus. Revogação da custódia preventiva. Inadmissibilidade - Indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão - Presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal - A significativa quantidade de entorpecentes, os apetrechos comumente utilizados para o fracionamento de drogas e quantia em dinheiro são circunstâncias que demonstram a

Ementa:
Habeas Corpus. Revogação da custódia preventiva. Inadmissibilidade - Indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão - Presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal - A significativa quantidade de entorpecentes, os apetrechos comumente utilizados para o fracionamento de drogas e quantia em dinheiro são circunstâncias que demonstram a necessidade da manutenção da medida excepcional para preservação da ordem pública, visto que sugerem que o paciente possa estar exercendo o tráfico para o seu sustento – Os documentos do paciente foram encontrados com os entorpecentes – A soltura do paciente pode redundar no seu retorno à odiosa prática da traficância - A questão da desclassificação da conduta para o artigo 28, da Lei de Drogas ou a aplicação do parágrafo 4o, do artigo 33, do mesmo Códex foge desta seara de cognição sumária do "writ", visto que somente poderá ser enfrentada após a instrução processual - Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000129446
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 0000509-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Registro, em que é paciente
LEANDRO AZEVEDO DA SILVA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é impetrado MM. JUIZ (A) DE DIREITO DO
PLANTÃO JUDICIÁRIO DA 21a CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA - REGISTRO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0000509-33.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 0000509-33.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Leandro Azevedo da Silva
Impetrado: MM. Juiz (a) de Direito do Plantão Judiciário da 21a Circunscrição
Judiciária - Registro
Comarca: Registro
Voto no 27474
Habeas Corpus. Revogação da custódia preventiva.
Inadmissibilidade - Indícios de autoria e materialidade a
autorizar a manutenção da prisão - Presença dos requisitos
contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal - A
significativa quantidade de entorpecentes, os apetrechos
comumente utilizados para o fracionamento de drogas e
quantia em dinheiro são circunstâncias que demonstram a
necessidade da manutenção da medida excepcional para
preservação da ordem pública, visto que sugerem que o
paciente possa estar exercendo o tráfico para o seu sustento
Os documentos do paciente foram encontrados com os
entorpecentes A soltura do paciente pode redundar no seu
retorno à odiosa prática da traficância - A questão da
desclassificação da conduta para o artigo 28, da Lei de
Drogas ou a aplicação do parágrafo 4o, do artigo 33, do
mesmo Códex foge desta seara de cognição sumária do
“writ”, visto que somente poderá ser enfrentada após a
instrução processual - Ordem denegada.
Vistos.
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado
pela Defensora TATIANA CAMPOS BIAS FORTES, em favor do
paciente LEANDRO AZEVEDO DA SILVA, com pedido de liminar,
apontando como autoridade coatora MM. Juiz de Direito da 05a Vara
Criminal da Comarca de São Paula/SP.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0000509-33.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Informa que o paciente foi preso, em razão
de flagrante ocorrido no dia 19 de dezembro de 2019, acusado da
prática de tráfico de drogas, sendo que até a presente data continua
encarcerado.
Alega que a custódia do paciente deve ser
revogada, eis que está sendo submetido a patente constrangimento
ilegal, visto que ostenta condições favoráveis para responder ao
processo em liberdade, pois é primário e a quantidade de droga
encontrada na posse do paciente é pequena.
Diz, em suma, que o constrangimento
ilegal do qual o paciente esta a padecer decorre do fato de ter sido preso
em flagrante delito pela prática de tráfico de drogas, sendo sua prisão
convertida em preventiva, porém sem fundamentação idônea.
Afirma que o acusado é primário e que a
prisão é ilegal, assim, pleiteia a concessão de liberdade provisória, ou,
então, a aplicação de algumas das medidas cautelares diversas da prisão
(artigo 319, do CPP).
A liminar foi indeferida (fls. 38/39). A
autoridade coatora apresentou as informações de praxe (fls. 45/59) e a
Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da
ordem (fls. 61/64).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0000509-33.2020.8.26.0000 -Voto no
4
É o relatório.
O pedido de liberdade provisória não
prospera.
Consta dos autos que, no dia 19 de
dezembro de 2019, às 11h00min, no Bairro Vila São Francisco, no
município e comarca de Registro/SP, LEANDRO AZEVEDO DA
SILVA, de alcunha “Leandro Cara de Cavalo”, trazia consigo, para fins
de entrega ao consumo de terceiros, 15 porções em filetes de maconha e
86 supositórios contendo cocaína (peso líquido de 124,73g), sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Conforme restou apurado, o paciente é
conhecido nos meios policiais pela prática de tráfico de drogas no
município de Sete Barras e ultimamente no Bairro Vila São Francisco,
no município de Registro.
Assim, na ocasião dos fatos, os milicianos
realizavam patrulhamento ostensivo de rotina pela Rodovia SP 139,
altura do km 2,5, próximo da entrada do Bairro Ribeirão, quando
avistaram o pacientem sentado em um ponto de ônibus.
Ocorre que, ao notar a aproximação
policial, o paciente levantou-se e dispensou uma sacola plástica preta,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0000509-33.2020.8.26.0000 -Voto no
5
motivo pelo qual foi abordado pelos policiais.
No interior da sacola plástica dispensada
pelo paciente foram encontrados 15 porções em filetes de maconha e 86
supositórios contendo cocaína. Além da carteira do paciente, contendo
quantia em dinheiro, bem como seus documentos.
Dessa forma, os milicianos deteram o
paciente, que, por sua vez, empenhou-se em resistir à prisão, chegando
a agredir um dos policias.
Nesse ínterim, o paciente negou a
propriedade das drogas, todavia não logrou explicar a razão pela qual as
drogas localizadas estavam junto com a carteira dele, contendo seu
título de eleitor.
Por outro lado, inquirido na fase policial,
optou por não colaborar com a elucidação dos fatos, mantendo-se
silente.
Todas as circunstâncias que envolveram a
infração, especialmente a quantidade e a variedade de entorpecentes, a
forma como estavam acondicionados para facilitar a entrega a terceiros,
a existência de dinheiro em notas trocadas, os atos de traficância
praticados, bem como o fato de seus documentos serem encontrados
juntamente aos entorpecentes, demonstram, ao que tudo indica, que se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0000509-33.2020.8.26.0000 -Voto no
6
tratava de tráfico de drogas.
Dessa forma, o paciente restou denunciado
pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.
A materialidade está consubstanciada no
Auto de Prisão em Flagrante (fl. 05), Auto de Exibição e Apreensão
(fls. 10) e Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente
(fls. 11).
Assim,
há
indícios
de
autoria
e
materialidade a autorizar a manutenção da custódia. E a par de estarem
presentes os pressupostos autorizadores da custódia preventiva, a
constrição se justifica para garantia da ordem pública e da futura e
necessária aplicação da lei penal.
Saliente-se que pesa sobre o paciente a
imputação de tráfico de drogas, delito que causa intranquilidade à
sociedade, temerária a soltura do mesmo neste momento.
Além do mais, o paciente está preso por
força de decisão bem fundamentada, não sendo necessária que a mesma
seja extensa ou possua minudência típica de sentença condenatória, mas
basta que aponte os indícios de autoria e materialidade e demonstre a
imprescindibilidade da segregação do agente, pressupostos estes que,
aliás, foram bem observados na r. decisão de fls. 47/48 dos autos
originais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0000509-33.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Verifica-se
que
o
Juízo
justificou
adequadamente o decreto de prisão preventiva com elementos do caso
concreto, uma vez que a quantidade de droga apreendida é significativa,
não houve indicação precisa de atividade laboral remunerada, de modo a
indicar que as atividades ilícitas são fontes (ao menos alternativa) de
renda, ou de endereço fixo e, portanto, garantia da vinculação ao distrito
da culpa, como também as circunstâncias da própria prisão demonstram a
periculosidade do réu, vez que a significativa quantidade de drogas, os
apetrechos encontrados em seu poder demonstram que não se trata de um
fato isolado ou esporádico na vida do paciente, até porque um iniciante
certamente não levaria consigo tanto entorpecente. Nota-se, também, que
foi localizada quantia em dinheiro.
Consigne-se, ainda, que o conceito de
ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração
delituosa, mas, também, o acautelamento social decorrente do estado de
intranquilidade efetivamente causado com a prática do delito, do que
decorre a importância de se garantir a credibilidade da justiça após a
ocorrência de grave desrespeito.
Aliás, a concessão de liberdade provisória
ao paciente contribui para fomentar o descrédito da Justiça perante a
população, que está compreensivelmente alarmada com a banalização
da prática de crimes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0000509-33.2020.8.26.0000 -Voto no
8
A
decisão,
portanto,
demonstrou
a
presença dos requisitos do artigo 282, inciso II e artigo 312, “caput”,
ambos, do Código de Processo Penal, os quais autorizam a decretação
da custódia cautelar.
De outra parte, o tráfico ilícito de
entorpecente é crime gravíssimo, de elevada nocividade social, que
causa grandes malefícios à saúde pública, além de desestabilizar
famílias inteiras, revelando, em princípio, uma situação de particular
gravidade, incompatível com a liberdade provisória.
Trata-se de delito grave que tem esgarçado
demasiadamente o tecido social, uma verdadeira metástase que está
corroendo a nossa juventude, ou seja, a natureza e a gravidade do delito
atribuído ao paciente, bem como as próprias circunstâncias que
envolvem o crime, recomendam a custódia cautelar.
Ademais,
não
se
configura
constrangimento ilegal a custódia cautelar do paciente, também
justificável pela gravidade do delito.
Neste sentido é a lição de Mirabete:
A conveniência da medida deve ser regulada pela
sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja
certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a
forma e execução do crime, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0000509-33.2020.8.26.0000 -Voto no
9
circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a
própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio
prestígio e segurança da atividade jurisdicional (in Código de Processo Penal
Interpretado - 6a Edição Atlas, 1999 São Paulo, página 414).
Ora, o paciente foi detido em poder de
significativa quantidade e diversidade de narcóticos de especial
nocividade, pois para o indivíduo a cocaína (e seu subproduto, o crack)
enseja a necessidade de doses cada vez maiores, isto é, tem altíssimo
potencial à toxicofilia (dependência pela interação do metabolismo
orgânico do viciado e o consumo da droga), além de poder causar
convulsões a até mesmo parada cardíaca. Para a sociedade,
diferentemente da maconha (droga depressora), a Erythroxylum Coca é
um poderoso estimulante do sistema nervoso central, pelo que tem
como efeito taquicardia, exaltação, euforia e paranoia e debilita os
elementos mais nobres da personalidade, como o sentido ético e a
crítica. Sua crise de abstinência causa tremores, ansiedade, inquietação
e irritabilidade (Delton Croce Jr. Manual de medicina legal. 8. ed. São
Paulo: Saraiva, 2012, p. 665). Ou seja, tem-se a mistura perfeita para o
fomento à criminalidade violenta.
Assim, a manutenção da custódia encontra-
se plenamente justificada na garantia da ordem pública, eis que tem por
escopo prevenir a reprodução de fatos criminosos e resguardar o meio
social, retirando do convívio da comunidade aquele que diante do
modus operandi de sua conduta demonstra ser dotado de
periculosidade. Ademais, a garantia da ordem pública tem a finalidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0000509-33.2020.8.26.0000 -Voto no
10
de assegurar a credibilidade das instituições, notadamente do Poder
Judiciário, conferindo visibilidade e transparência das políticas públicas
de persecução criminal.
Deste modo, tendo em vista que os motivos
que ensejaram o decreto da prisão preventiva são idôneos e persistem
até o presente momento, não há qualquer motivo para determinar sua
cassação.
Vale lembrar que as medidas cautelares
alternativas à prisão são totalmente inviáveis ao caso em exame, ao
menos por ora, vez que se mostram não só insuficientes, mas também
inadequadas para a garantia da ordem pública, dada a gravidade do
delito - crime equiparado a hediondo, que tem pena máxima em abstrato
superior a quatro anos - e as circunstâncias dos fatos que são imputados
ao paciente.
É preciso pontuar que a primariedade do
paciente não pode nortear o Juízo a ser benevolente na concessão da
liberdade provisória, quando há evidências concretas no processo de
que a gravidade do delito, e as circunstâncias do fato apontam na
direção oposta, exigindo rigor na concessão de benesses aos que se vêm
envolvidos em delitos tão graves.
A propósito:
“fatores como primariedade, bons antecedentes,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0000509-33.2020.8.26.0000 -Voto no
11
residência fixa e profissão definida não bastam para afastar a possibilidade de
prisão preventiva, quando esta é ditada por qualquer das razões previstas no artigo
312 do C.P.P." (RHC 66. 682-5/MA, Tribunal Pleno, v.u., Rel. SYDNEY
SANCHES, 19.12.88, DJU DE 24.02.89).”.
Quanto à questão levantada pela defesa
acerca da possibilidade de desclassificação, ou seja, de que os
entorpecentes encontrados possam ser para uso pessoal, também é
matéria que foge desta seara de cognição sumária do writ, visto que
somente poderá ser enfrentada após a colheita da prova, onde todos os
postulados constitucionais do paciente serão observados.
E a questão da desclassificação da
conduta para o crime do artigo 28, da Lei de Drogas ou a aplicação do
parágrafo 4o, do artigo 33, da Lei 11.343/06 somente poderá ser
analisada após a realização da instrução processual.
Em suma, as alegações apresentadas não
afastam os requisitos da prisão preventiva, anotando-se que a custódia
do paciente se faz necessária visando garantir a ordem pública de novas
investidas delituosas e à aplicação da lei penal.
Ainda, é certo que prognósticos em relação
à aplicação regime inicial mais brando, e/ou aplicação de outros
benefícios como o direito de apelar em liberdade em caso de eventual
condenação, não passam de mera especulação, sendo vedada análise
desses temas nessa segunda instância pela via do writ, bem como a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0000509-33.2020.8.26.0000 -Voto no
12
utilização de tal fundamento para justificar a soltura, pois isso
acarretaria violação ao princípio constitucional do juiz natural,
prejulgamento do mérito e supressão de instância.
No mais, ressalta-se que não existe
incompatibilidade entre o princípio da presunção da inocência e a prisão
preventiva, sendo que ambos estão disciplinados na Constituição
Federal. Para que a presunção de inocência esteja resguardada, na
hipótese de antecipação da prisão, anterior à existência de condenação
definitiva, é necessário apenas que esta última seja necessária.
É que "já se firmou a jurisprudência desta
Corte no sentido de que a prisão cautelar não viola o princípio
constitucional da presunção de inocência, conclusão essa que decorre
da conjugação dos incisos LVII, LXI e LXVI, do artigo 5o da
Constituição Federal. Habeas Corpus indeferido" (STF - HC 71.169,
Rel. Min. Moreira Alves).
A manutenção da prisão do paciente está
em harmonia com a presunção constitucional de inocência, nos termos
do disposto do inciso LXI, do artigo 5o, da Constituição Federal.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO
a ordem.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator